Tribunal: STF
Processo: ARE 1590388
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
 
“AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - APA. DANO AMBIENTAL. IMPERATIVIDADE DA RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CUMULABILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PELO DÉFICIT TEMPORAL DA FUNÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA IMPACTADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. A presente ACP objetiva a responsabilização civil dos réus por danos ao meio ambiente, consistentes na construção irregular de uma casa e um rancho de barco com rampa e atracadouro na Área de Proteção Ambiental (APA) Anhatomirim, Unidade de Conservação da Natureza, criada pelo Decreto 528/1992 e situada no Município de Governador Celso Ramos/SC, sem autorização da Prefeitura Municipal. 2. Está consagrado no art. 225 da Constituição o direito ao meio ambiente saudável, como garantia de bem estar digno para esta e para as futuras gerações. Toda intervenção perpetrada em área de preservação permanente ou em unidade de conservação configura violação ambiental passível de autuação e determinação de restauração ao status quo, inexistente direito adquirido ou ato jurídico perfeito. 3. Os danos ambientais estão plenamente demonstrados com base na prova técnica produzida. A prova técnica constatou que existem algumas benfeitorias que estão localizadas na praia, as quais impedem o acesso à praia, como concluiu o perito. 4. Não merece ser acolhida a tese de situação de fato consolidada pelo transcurso do tempo, porquanto, ainda que parte da construção tenha sido realizada em momento anterior à legislação protetiva Lei nº 4.717/65 (Código Florestal pretérito), a questão jurídica que se examina versa sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de natureza indisponível. 5. Ademais, parte das benfeitorias estão localizadas sobre praia marítima e área de costão rochoso, o que representa verdadeira apropriação privada de um bem de uso comum do povo, nos moldes do art. 10 da Lei 7.661/1988. 6. É impossível a apropriação privada de um bem de uso comum do povo, motivo pelo qual a demolição de tais benfeitorias é medida indispensável para evitar que haja privatização do bem público, o que é proibido pela Constituição (art. 20, IV). Além disso, as edificações estão em área de preservação permanente, conforme o Plano Diretor do Município réu, sem que qualquer edificação tenha sido autorizada da Prefeitura Municipal. 7. A jurisprudência sumulada do STJ é no sentido de que "as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor" (Súmula 623). Cabe recordar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. 8. Embora a jurisprudência admita a cumulação da reparação in natura com a indenização pecuniária (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, publicado no DJe de 9-5- 2013), compartilho da solução empregada na origem. Via de regra, o princípio do poluidor-pagador impõe que o responsável pela degradação suporte os custos com a prevenção e reparação dos danos, não podendo transferi-los à sociedade. A cumulação do dever de reparar com o pagamento de indenização, todavia, é de ser verificada caso a caso. Na hipótese, tenho por desnecessária a condenação do demandado ao pagamento de indenização por dano ambiental, pois a recomposição da área e sua manutenção nas condições originais são ônus suficientes aos atuais proprietários. 8. Apelações parcialmente providas.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006704-35.2014.4.04.7200/SC, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, j. 6.12.2023) 
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 225, caput e §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, necessária a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento. 
Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na conclusão pela suficiência das medidas de recomposição da área degradada e sua manutenção nas condições originais, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."  (ARE 1460442 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024) 
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1406945 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023) 
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. Indenização. Restrições administrativas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido." (ARE 1195869 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente